Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711468-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ZAJAC AGRAVADO: JOAQUIM MARQUES DE BRITO, VILMA CORREA BRITO DESPACHO Aguarde-se o pronunciamento do Juízo a quo, conforme decisão id 26202119. I. Brasília, 02.07.21. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR